Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Antonio Raimundo Pessôa contra decisão exarada pelo i. juiz da Vara Cível do Paranoá no processo n. 0000178-22.2001.8.07.0008, por ele tomado conhecimento em 8/10/2020 por meio de mandato de intimação entregue por oficial de justiça, em que foi determinada a desocupação voluntária do terreno por ele ocupado (Chácara 250, Lote 15, Granjas Reunidas, Fazenda Paranoá, Brasília-DF) no prazo de dez dias. Examinado em plantão judicial da segunda instância, o pleito liminar foi indeferido pelo e. Des. Diaulas Costa Ribeiro (Id 20459836, p. 1/2) e encaminhado para apreciação pelo relator originário, o Des. Robson Teixeira de Freitas. Constatado equívoco na distribuição do writ para Turma Cível (Id 20467334), foi providenciada a redistribuição, porquanto se trata de processo de competência originária de Câmara Cível (Id 20465382). O mandado de segurança foi redistribuído para a relatoria desta signatária (Id 20475483). Inicialmente, o impetrante alega ser juridicamente pobre e requer os benefícios da gratuidade de justiça, na forma da Lei n. 1.060/1950 (Id 20458209, p. 17/18). Esta relatoria concedeu oportunidade ao impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual e para comprovar a insuficiência financeira alegada como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça (Id 22486196). O impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão lavrada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 22858684). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da falta de regularização da representação processual pelo impetrante O art. 104, caput, do CPC preceitua que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Esta relatoria verificou estar irregular a representação processual do impetrante pela falta da exibição do instrumento de mandato conferido à advogada, que nenhuma identificação profissional adequada trouxe na petição inicial do writ. Concedida oportunidade para a regularização da representação processual, o impetrante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, consoante certidão emitida pela Secretaria do órgão colegiado (Id 22858684). A falta de exibição do instrumento do mandato pelo advogado, especialmente depois de haver tomado conhecimento formal desse fato por meio de sua patrona, torna inexiste o ato processual por ela praticado, porque a advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil não pode atuar no processo sem a necessária procuração, mormente quando não apresenta justificativa alguma para não exibir o instrumento do mandato. Como se trata de indispensável pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o desatendimento voluntário e inescusável pelo impetrante acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 10, caput, da Lei n. 12.016, de 7/8/2009 (Lei do Mandado de Segurança) c/c o art. 485, IV, do CPC, respectiva e literalmente: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Esta compreensão está respaldada na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, consoante acórdãos promanados de Câmaras Cíveis, adiantes transcritos por suas ementas: AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. I - Inviável a reforma da decisão agravada, que não conhece de recurso interposto por Advogado sem procuração nos autos. II - Na presente demanda, intimada a regularizar sua representação, no prazo de 10 dias, sob pena de negativa de seguimento, a parte não se manifestou, o que torna inadmissível o pedido de reconsideração deduzido cerca de 45 dias depois. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 664419, 20120020265123ARC, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2013, publicado no DJE: 4/4/2013. Pág.: 53) CONFLITO COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRREGULARIDADE CONSTATADA - NÃO CONHECIMENTO. 01. A parte somente pode postular em juízo por meio de advogado regularmente constituído e, no caso, não cuidou o suscitante de instruir o processo com a procuração outorgada ao patrono que subscreve a peça inicial. 02. Rejeitada a preliminar. Recurso não conhecido. Maioria. (Acórdão 461873, 20100020107435CCP, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2010, publicado no DJE: 2/12/2010. Pág.: 66) Cediço consistir a procuração o instrumento hábil para o advogado atuar em juízo em nome da parte por ele representada, de maneira que a falta e a omissão na regularização da representação processual, nada obstante a oportunidade para a realizar, suscita o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo. 2. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça Cabe a apreciação do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, em razão do efeito da sucumbência que o impetrante suportará com o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. O impetrante se limitou a requerer, na petição inicial do mandado de segurança, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mediante a singela assertiva de ser juridicamente pobre na forma da Lei n. 1.060/1950. Verificado por esta relatoria não haver declaração pessoal de hipossuficiência financeira feita pelo impetrante e não demonstrado estar a advogada signatária autorizada a formular o pleito de gratuidade de justiça em nome dele, foi concedida oportunidade para que o pedido em tela fosse adequadamente instruído com o instrumento da referida declaração de miserabilidade e documentos demonstradores da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais. A inércia do impetrante no atendimento à determinação desta relatoria demonstra a inviabilidade da cognição do pleito, seja pela ausência da declaração pessoal do impetrante, seja pela falta de prova de estar a advogada investida em poder específico para formular o pleito em juízo em nome dele. Não é demais lembrar a previsão do art. 105, caput, do CPC sobre a necessidade de outorga de poder específico para o advogado requerer, em nome do constituinte, a gratuidade de justiça: A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Como o impetrante não cuidou de assinar a petição juntamente com a advogada, tampouco aproveitou a oportunidade concedida para exibir a declaração pessoal de hipossuficiência econômica e não apresentou o instrumento de mandato à advogada, em que a ela conferiu o poder específico para postular a benesse processual em seu nome, o requerimento em tela deve ser indeferido. Afinal, nada há, nos autos, apto a indicar a formulação do pleito pelo impetrante ou a outorga de poder à advogada para o fazer em nome dele. Acrescento não ter o impetrante também cuidado de demonstrar concretamente a insuficiência financeira alegada, nada obstante a oportunidade a ele concedida para o fazer. Nenhum documento comprobatório de carência de recursos ele apresentou para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento do valor módico estipulado no regimento de custas deste e. Tribunal de Justiça para o processamento de mandado de segurança. Por esse motivo o pleito deve também ser indeferido. Trago à colação julgado da c. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A ausência de provas aptas a demonstrar concretamente a situação de hipossuficiência econômica da parte impossibilita a concessão da pretendida benesse legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1168623, 07155266720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[1], c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[2], INDEFIRO a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Condeno o impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;